Tribunal: TJDFT
Processo: 0706621-14.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706621-14.2025.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO BRAZ SANTOS APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por FERNANDO BRAZ SANTOS (autor), contra sentença proferida na “ação de obrigação de fazer cumulada com tutela antecipada de urgência, multa astreinte e danos morais”, na qual contende com NU PAGAMENTOS S.A. (ré). Na inicial, o autor requereu a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, a retirada liminar de seu nome do SCR Sistema de Informação de Crédito do Bacen, e, ao final, a condenação da ré à obrigação de fazer consistente na exclusão definitiva de seu registro no SISBACEN/SCR das informações das dívidas registradas como “vencido/prejuízo” e indenização por danos morais no valor de R$ 35.000,00. Narrou haver passado por dificuldade financeira, tendo seu nome sido inscrito no SCR/SISBACEN sem prévia comunicação, circunstância a qual o impossibilita de obter crédito e adquirir financiamento. Na sentença, a inicial foi indeferida por ausência de pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, ante o não atendimento à ordem de emenda para regularização da representação processual, a qual exigia procuração assinada fisicamente ou com certificação digital ICP-Brasil. O Juízo de origem fundamentou haver a procuração eletrônica anexada, certificada pela ZapSign, deixado de atender aos requisitos legais. Concedeu a gratuidade de justiça ao autor. Não houve condenação em honorários (ID 78087379). Nesta sede, o apelante requer a cassação da sentença a fim de determinar o regular prosseguimento do feito. Alega ser válida a procuração, por conter elementos de autenticidade (selfie, documentos de identidade), e a decisão contrariar o princípio da instrumentalidade das formas (ID 78087381). Sem preparo, por se tratar de beneficiário da gratuidade de justiça concedida sentença. Contrarrazões (ID 78087387). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. A questão em discussão consiste na validade da procuração ad judicia assinada eletronicamente por meio de certificadora privada, no caso, ZapSign, e a legalidade da extinção do processo motivada pela recusa do juízo em aceitar referido documento. O processo foi extinto, sem resolução do mérito, sob o fundamento de a procuração anexada não ter cumprido os requisitos da Lei no 11.419/2005, a qual exigiria a certificação digital emitida por autoridade certificadora credenciada (ICP-Brasil). O CPC admite expressamente a assinatura digital da procuração: “Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. § 1o A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei.” A forma de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos é disciplinada pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, a qual, embora institua a ICP-Brasil (art. 1o), prevê uma ressalva fundamental no seu art. 10: “Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. [...] § 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.” Desse modo, a certificação via ICP-Brasil é apenas uma das formas de autenticação, a qual confere presunção de veracidade (art. 10, § 1o, MP no 2.200-2/2001). No entanto, a lei autoriza explicitamente a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade. No caso em apreço, a procuração foi assinada por meio da plataforma ZapSign, sendo o apelante pessoa física (ID 78087369). A procuração assinada por meio de certificadora privada como a ZapSign é válida, sobretudo quando acompanhada de elementos de identificação e autenticidade, tais como IP, geolocalização, e-mail, foto/selfie do outorgante, os quais comprovam a manifestação de vontade da parte; que é o que se verifica no caso (ID 78087369). Nesse sentido: “[...] 1. Conforme disposto na Medida Provisória 2.200-2/01, § 2o, do art. 10, não se obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. 2. No caso, como a procuração e a declaração de hipossuficiência apresentadas possuem dados capazes de identificar o signatário dos documentos com informações sobre o registro da certificação digital, devem eles ser considerados presumidamente verdadeiros, íntegros, autênticos e válidos, em conformidade com a legislação correlata. [...].” (0702472-87.2024.8.07.9000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJE: 26/3/2025.); “[...] 3. Por outro lado, compulsando os autos, verifica-se que a procuração anexada nos autos, enumerou os poderes conferidos ao causídico, expressamente, bem como foi assinada eletrônica, certificador privado, a autenticidade das assinaturas digitais de documentos eletrônicos perante a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil pode ser aferida por meio do verificador de conformidade do padrão de assinatura digital da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, disponibilizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação-ITI. 4. No caso, em consulta realizada quanto a regularidade da assinatura digital aposta na procuração, através do endereço do site e do QR CODE, não se constatou indícios de fraude, pois a procuração acostada ao processo, com certificação em validador privado, não revela fraude ou suspeita de contrafação, haja vista a existência de dados suficientes para a correta identificação da parte, assim como elementos que reforçam a integridade, autenticidade e a validade do documento, como código verificador de autenticidade, IP, geolocalização, número de telefone, foto de rosto, data e hora e assinatura verificada pela “ZapSign”, entidade certificadora privada. 5. Ou seja, “Não há respaldo normativo para a exigência da apresentação de documentos que comprovem as tratativas da contratação do escritório de advocacia. Além de não constituir requisito indispensável ao recebimento da petição inicial, a exigência não detém qualquer relação com as determinações previstas nos arts. 319 e 320 do CPC. 5. Na hipótese, a documentação apresentada na petição inicial demonstra com segurança o contato da autora com a sua advogada. 6. O juízo atuou com rigor excessivo ao extinguir o processo por ausência dos referidos documentos. Precedentes do TJDFT. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1692678, 07245870720228070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023.). 6. Recurso provido. Sentença cassada.” (0723996-74.2024.8.07.0001, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 6/2/2025.); “[...] A questão em discussão consiste em aferir a validade da procuração apresentada com assinatura eletrônica mediante certificadora privada (ZapSign), para fins de regular representação processual. [...] 4. A legislação não exige forma específica de assinatura da procuração a ser apresentada na petição inicial, admitindo-se a assinatura eletrônica, conforme previsão do art. 105, §1o, do CPC. 5. O art. 10, §2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001 autoriza a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os certificados não emitidos pela ICP-Brasil. 5. A procuração juntada aos autos, embora subscrita mediante intervenção de autoridade certificadora privada (ZapSign), contém todos os dados indispensáveis à correta identificação do seu signatário, tais como nome completo, endereço, data e hora da subscrição, contato telefônico e foto do rosto. 6. O relatório de assinaturas emitido contém o Código Verificador de autenticidade, o link de verificação de integridade do documento e informação de atendimento aos padrões da Medida Provisória no 2.200-2/2001. 7. Inexiste razão para não admitir a assinatura digital aplicada na procuração, não cabendo ao magistrado, de antemão, presumir a ausência de autenticidade, inclusive pelo fato de a lei autorizar a certificação privada. 8. Precedente da Casa: “(...) 1. A assinatura eletrônica encontra-se regulamentada pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, instituidora da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil. Feito de acordo com esse regramento, é garantida a validade jurídica do documento em forma eletrônica. 1.1.A referida Medida Provisória não impede a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive aqueles que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil (Art. 10, § 2o). 2. Ante a constatação de que a procuração colacionada aos autos eletrônicos, embora subscrita mediante intervenção de autoridade certificadora privada, carreia todos os dados indispensáveis à correta identificação do seu signatário, afigura-se inadmissível questionar a autenticidade da rubrica digital aposta ao aludido documento. Precedentes. (...)4. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada.” (0704558-29.2024.8.07.0012, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, PJe: 17/09/202). [...]. Tese de julgamento: ‘A procuração com assinatura eletrônica mediante autoridade certificadora privada possui validade jurídica, desde apresentados elementos suficientes para identificação do outorgante e verificação da autenticidade do documento, em conformidade com o art. 10, §2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001.’ [...].” (0727244-48.2024.8.07.0001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 13/6/2025.); “[...] Apelação cível. Gratuidade de justiça: prevalência da presunção relativa de hipossuficiência. Ausência de prova contrária. Indeferimento da inicial. Ordem de emenda desnecessária. Procuração. Assinatura digital. Método privado de certificação (ZapSign). Exigência de certificado da autenticidade da assinatura emitido pelo ICP-BRASIL. Ordem de emenda desnecessária. Sentença cassada. [...].” (0707447-86.2024.8.07.0001, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 1o/9/2025.); “[...] 3.1. O art. 105, § 1o, do CPC autoriza que a procuração outorgada por uma das partes possa ser assinada digitalmente, na forma da lei. 3.2. A instituição da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) pela MP no 2.200-2/2001 ocorreu para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras, presumindo-se verdadeiras as declarações dos signatários constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil. Referida Medida Provisória expressamente prescreveu que a instituição do ICP-Brasil não exclui a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, como se observa do § 2o do art. 10 da MP no 2.200-2/2001. 3.3. A assinatura da procuração de modo eletrônico que utilize certificação privada que não esteja incluída na cadeia de certificação do ICP-Brasil, não obsta o reconhecimento da validade do instrumento de procuração outorgado ao patrono pela parte autora. 3.4. No caso dos autos, a procuração outorgada pelo autor ao patrono possui assinatura eletrônica emitida pela empresa particular certificadora ZapSign, conta com número de identificação, o histórico de IP de assinatura, além de selfie do autor e de seu RG (frente e verso), não se verificando irregularidades. A parte autora também colacionou aos autos procuração assinada de próprio punho, cuja grafia, à primeira vista, parece corresponder àquela aposta no RG e na procuração com assinatura eletrônica. A juntada de documentação como extrato bancário recente e a selfie da assinatura eletrônica são evidências de que o autor possui ciência da tramitação da presente demanda em seu favor, não se verificando a presença de evidências de litigância predatória ou de fraude na procuração colacionada a estes autos. 3.5. Ausentes indícios de litigância predatória, presume-se válida a procuração juntada aos autos mediante a assinatura eletrônica emitida por autoridade certificadora privada, sendo dispensável a apresentação de procuração com firma reconhecida em cartório. [...].” (0711737-08.2024.8.07.0014, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 29/5/2025.); “[...] 3 – Representação processual. Procuração. Assinatura eletrônica. Certificador privado. A autenticidade das assinaturas digitais de documentos digitais perante a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil pode ser aferida por meio do Verificador de Conformidade do Padrão de Assinatura Digital da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, disponibilizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação-ITI, Autoridade Certificadora-Raiz do Brasil, no sítio eletrônico específico. Todavia, a assinatura eletrônica mediante utilização do ICP não é a única forma de garantia da autenticidade de um documento. No art. 4o. da Lei n. 14.063/2020, a assinatura eletrônica contempla três modalidades, a simples, a avançada e a qualificada. O fato de não haver conformidade na assinatura qualificada não impede a conferência de autenticidade por outros mecanismos, inclusive por certificação em validador privado. Ademais, o art. 105, § 1o, do CPC autoriza que a procuração geral para o foro seja assinada digitalmente, na forma da lei, e o artigo 10, § 2o da Medida Provisória 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, permite que entidades não vinculadas à ICP-Brasil forneçam certificados próprios, cuja autoria e integridade podem ser comprovadas por outro meio, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. 4 – Ausência de indícios de fraude. A procuração acostada ao processo, com certificação em validador privado, não revela fraude ou suspeita de contrafação. Há dados suficientes para a correta identificação da parte, assim como elementos que reforçam a integridade, autenticidade e a validade do documento, como código verificador de autenticidade, IP, geolocalização e número de telefone do outorgante. [...].” (0718315-26.2024.8.07.0001, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 7/11/2024.); “[...] 2. Consta no instrumento de representação digital, certificado pela entidade privada ZapSign, dados suficientes para a correta identificação da parte, assim como elementos que reforçam a integridade, autenticidade e a validade do documento, como código verificador de autenticidade, IP, geolocalização, número de telefone, foto de rosto, data e hora e assinatura. 3. Procuração digital juntada aos autos, na ocasião do ajuizamento da petição inicial, atende aos requisitos legais, e trona indevida a extinção prematura do processo. [...].” (0704260-64.2024.8.07.0003, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 8/8/2024.). Além da procuração, a inicial está acompanhada de outros documentos como, por exemplo, comprovante de endereço (ID 78087364), comprovante de renda (78087365), carteira de trabalho digital (ID 78087366), extratos bancários (ID 78087367), carteira de identidade (ID 78087368) e foto/selfie do apelante (ID 78087369), os quais corroboram o fato de o apelante ter ciência da presente demanda. Desse modo, o indeferimento da inicial, com fulcro na ausência de pressuposto processual o qual se verifica hígido e regular, viola os princípios da instrumentalidade das formas e do acesso à Justiça. O ato processual de outorga de poderes atingiu sua finalidade, o qual é garantir a representação da parte em juízo, sem qualquer indício concreto de fraude a qual justificasse a medida extrema de extinção. Configurado o erro de procedimento, a sentença a qual indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por irregularidade da representação processual, deve ser cassada. Em razão da cassação da sentença, fica prejudicada à análise da impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões. DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado o regular processamento do feito. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios. Precedente: “[...] A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 10/10/2017.). Por fim, atente-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poderá acarretar condenação à penalidade fixada no art. 1.021, § 4o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada à preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 7 de novembro de 2025 12:10:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador